Tribunal: TCU
Processo: 030.947/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria. Quintos incorporados após 8/4/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3714/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos e os acolher parcialmente para alterar a redação da determinação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 3714/2023-TCU-Primeira Câmara , dirigida ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que passará a ser a seguinte: " 9.3.2. transforme em parcela compensatória a parcela alusiva a 1/5 de CJ-3, a ser absorvida em virtude de todo e qualquer aumento concedido à interessada, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2023 "; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.